Tribunal: TJMT
Processo: 1026027-49.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026027-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), VITORIA OLIVEIRA FABIANO - CPF: 702.950.611-11 (AGRAVADO), RENATA LUIZA ANDRADE DE SOUZA - CPF: 065.050.564-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE DIÁRIA HOSPITALAR. TRATAMENTO COM SPRAVATO®. PROCEDIMENTO AMBULATORIAL SEM INTERNAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de diária hospitalar no valor de R$ 250,00 por sessão de aplicação do medicamento
Spravato
® (cloridrato de escetamina), sob pena de multa diária. A agravante alega legalidade contratual da cobrança, necessidade de estrutura hospitalar e risco de irreversibilidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento de aplicação do medicamento
Spravato
®, com permanência média de duas horas, caracteriza internação hospitalar a justificar a cobrança de diária hospitalar; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização de internação hospitalar, conforme a Resolução Normativa nº 465 da ANS, exige permanência superior a 12 horas ou necessidade de unidade de terapia intensiva, o que não se verifica no caso concreto, em que a permanência é de aproximadamente duas horas por sessão.

A Portaria GM/MS nº 44/2001 reforça que a modalidade hospital-dia abrange procedimentos com permanência de até 12 horas, não sendo o caso da agravada, cuja aplicação do medicamento ocorre em tempo inferior, caracterizando atendimento ambulatorial.

A cobrança adicional de diária hospitalar no valor de R$ 250,00 por sessão representa ônus excessivo à paciente, somando-se à mensalidade do plano e comprometendo o acesso ao tratamento essencial.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da possível interrupção do tratamento por inadimplência.

A alegação de irreversibilidade da medida não se sustenta, pois, sendo de natureza econômica, admite-se a restituição dos valores em caso de improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação do medicamento
Spravato
®, com permanência inferior a 12 horas, caracteriza atendimento ambulatorial, não autorizando a cobrança de diária hospitalar.

A cobrança adicional por diária hospitalar em tais casos impõe ônus excessivo e compromete o acesso ao tratamento, justificando a concessão da tutela de urgência.

A medida antecipatória que visa suspender cobrança indevida em plano de saúde é reversível, quando se trata de valores monetários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, §§ 1º e 3º; RN ANS nº 465/2021, art. 18; Portaria GM/MS nº 44/2001.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1016102-39.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
10
26027
-
49
.2025.8.11.0000.

Agravante (s):
UNIMED CUIAB
Á
COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
.

Agravado
(s):
VIT
Ó
RIA OLIVEIRA FABIANO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIAB
Á
COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Acumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1065445-65.2025.8.11.0041, ajuizada por VIT
Ó
RIA OLIVEIRA FABIANO, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança de diária hospitalar relativa à aplicação do medicamento
Spravato
® (cloridrato de
escetamina
), sob pena de multa diária de R$ 1.500,00.

Para tanto, alega a agravante que a cobrança possui amparo contratual e regulamentar, por tratar-se de procedimento que exige estrutura compatível com hospital-dia, conforme descrito na bula do medicamento aprovada pela ANVISA.

Sustenta, ainda, inexistência de urgência justificadora da medida antecipatória e a possibilidade de
periculum
in mora
reverso, ante o risco de não obter o ressarcimento dos valores em caso de improcedência da ação principal.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal restringe-se
ao exame da
legalidade da cobrança de “diária hospitalar” sobre tratamento realizado com
Spravato
®, ministrado em regime ambulatorial, sob supervisão médica, com tempo médio de permanência de aproximadamente duas horas.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos da tutela provisória de urgência, previstos no artigo 300 do novo Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Analisando os autos, verifico que a agravada é portadora de transtorno depressivo maior com sintomas psicóticos e ideação suicida grave, tendo sido prescrito o medicamento
Spravato
após a refratariedade a tratamentos convencionais.

Conforme documentação acostada aos autos, o procedimento era realizado no ambulatório da agravante, sendo cobrada apenas a coparticipação no valor de R$ 34,50 por sessão.

Contudo, a partir de junho de 2025, a agravante passou a cobrar taxa intitulada "diária hospitalar" no valor de R$ 250,00 por sessão, o que resultou em custos adicionais que superam R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, além da mensalidade do plano de saúde.

A questão central a ser analisada é se o procedimento de aplicação do medicamento
Spravato
caracteriza ou não internação hospitalar, justificando a cobrança adicional.

A Resolução Normativa nº 465 da ANS, em seu art. 18, define com clareza a distinção entre atendimento ambulatorial e internação hospitalar:

Art. 18. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.º 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, e devendo garantir cobertura para:

(...)

II -
serviços
de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, incluindo procedimentos cirúrgicos ambulatoriais solicitados pelo médico ou pelo cirurgião-dentista assistente, mesmo quando realizados em ambiente hospitalar, desde que não se caracterize como internação conforme preceitua o caput;"

Conforme se depreende do dispositivo normativo, a caracterização de internação hospitalar exige o apoio de estrutura hospitalar por período superior a 12 (doze) horas. No caso em tela, as declarações de comparecimento emitidas pela própria agravante demonstram que a agravada permanece em média 2 (duas) horas no centro de infusão para aplicação da medicação, o que não caracteriza internação hospitalar nos termos da regulamentação da ANS.

Embora a agravante alegue que o medicamento
Spravato
exige estrutura hospitalar compatível com cuidados intensivos e monitoramento contínuo, tal circunstância, por si só, não transforma o procedimento em internação hospitalar quando não há permanência superior a 12 horas, conforme definido pela norma regulamentadora.

A Portaria GM/MS nº 44/2001, citada pela agravante, define Hospital-Dia como "a modalidade de assistência intermediária entre a internação e o atendimento ambulatorial para realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos que requeiram a permanência do paciente na Unidade por um período máximo de 12 horas". Tal definição reforça o entendimento de que procedimentos com permanência inferior a 12 horas, como no caso em análise, não caracterizam internação hospitalar.

Ademais, a cobrança adicional de R$ 250,00 por sessão representa ônus excessivo à agravada, comprometendo significativamente seu acesso ao tratamento médico necessário, uma vez que o valor mensal ultrapassa R$ 2.000,00, além da mensalidade do plano de saúde.

Nesse contexto, a decisão
recorrida
acertadamente reconheceu a probabilidade do direito da agravada, bem como o perigo de dano, diante da manutenção do pagamento de valores expressivos e da possibilidade de suspensão do plano de saúde em razão de eventual inadimplência, comprometendo o tratamento médico essencial.

Quanto à alegação de irreversibilidade da medida, não merece prosperar, pois, em caso de improcedência da ação principal, a agravante poderá exigir os valores devidos, o que assegura a reversibilidade da decisão, conforme exigido pelo §3º do art. 300 do C
ódigo de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025